Tribunal: TJMT
Processo: 1016301-22.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016301-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Fornecimento de Energia Elétrica, Nulidade, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NATALIA CARLA FERREIRA BATISTA - CPF: 038.904.501-21 (ADVOGADO), SANDRA MARA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 868.572.821-53 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (PROCURADOR), S. M. F. DOS SANTOS - CNPJ: 07.148.773/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – CITAÇÃO REALIZADA NO ENDEREÇO DA EMPRESA – VALIDADE, AINDA QUE RECEBIDA POR TERCEIRO – PENHORA EM CONTA-POUPANÇA E CONTA-CORRENTE – IMPENHORABILIDADE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – ART. 833, X, DO CPC – EXCEÇÃO DO §2º –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É válida a citação encaminhada via postal para o endereço da empresa constante nos autos, ainda que recebida por terceiros.

Por expressa previsão do artigo 833, inciso X, do CPC, é vedada a penhora de até 40 salários mínimos depositados em conta-poupança, entendimento que, segundo precedentes do STJ, se estende a conta-corrente, fundo de investimento e papel-moeda, salvo exceções contidas no §2º.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1016301-22.2023.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Cobrança, rejeitou a arguição de nulidade de citação e indeferiu o pedido desbloqueio de valores penhorados.

A agravante alega que as quantias contristadas são impenhoráveis, porque uma (R$3.830,77) se trata de conta poupança, destinada à sua subsistência e da família, além de ser inferior a 40 salários mínimos. A outra (R$ 517,73) é decorrente de salário, pois se dedica ao lar e faz pequenos trabalhos artesanais (artigo 833, inciso IV, do CPC).

E mais, se tratam de valores ínfimos diante do crédito buscado pela agravada que é de R$ 137.992,69.

Argumenta que a citação é nula, o que levaria à decretação de invalidade de todos os atos dela decorridos.

Antecipação da tutela recursal deferida em parte para que não ocorra o levantamento dos valores constritados (ID. 175893698).

Em contraminuta, a agravada pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 178517677).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra o decisum que rejeitou a arguição de nulidade de citação e indeferiu o pedido desbloqueio de valores penhorados em sua conta bancária, fundamentado nos seguintes termos:

(...)

Fixadas as referidas balizas passo a análise da alegação de nulidade da citação, e neste aspecto saliento que a executada não trouxe aos autos qualquer comprovação que a empresa encerrou suas atividades no ano de 2007.

Note-se, o CNPJ da executada perante a Receita Federal é informado que esta se encontra “inapta” desde o ano de 2018, vejamos:

(...)

Destarte não havendo, assim, que se falar em nulidade da citação no ano de 2009, pois conforme já assentado com base na teoria da aparência, considera-se válida a citação quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, e esta é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo.

Assim sendo, REJEITO a alegação de nulidade da citação.

No que tange ao pedido de desbloqueio dos valores penhorados, o pleito da executada é destituído de provas, senão vejamos.

A executada colaciona comunicação de bloqueio judicial emitido por este Juízo, mas os referidos documentos referem-se apenas da conta do banco Nubank, da qual foi penhorada a quantia de R$ 515,73, extratos esses que, inclusive, não abarcam o período em que foi realizado o bloqueio (05/05 a 04/06.2023), vejamos:

(...)

Além disso, não foram apresentandos os extratos da conta do banco Caixa Econômica, da qual foi penhorada a quantia de R$3.830,77, alegando apenas que trata-se de conta-poupança.

Ademais, verifica-se conforme extraído da declaração de IR e pelo comprovante de residência colacionado pela própria executada está reside no Bairro Duque de Caxias, bairro nobre desta urbe.

(...)

Efetuada a referida digressão, é de se destacar que a executada argumenta que os valores penhorados seriam impenhoráveis, pois este, em razão da proteção do inciso X do artigo 833 do CPC, que prevê que a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos seriam impenhoráveis.

Verifica-se que as alegações trazidas pelo executado vieram desacompanhadas de qualquer lastro probatório.

Além disso, ao contrário do que entendem as executadas, o entendimento do STJ é no sentido de que a impenhorabilidade de valores até o limite de 40 salários mínimos só ocorre para o caso de valores depositados em caderneta de poupança ou aplicações CDB, o que não é o caso deste processo, eis que o executado não apresentou qualquer elemento de comprovação.

Assim sendo, por não haver prova da impenhorabilidade dos valores, indefiro o pedido de desbloqueio.

Transitada em julgada a presente decisão, autorizo a transferência dos valores ao exequente, com a expedição do respectivo alvará judicial
.
(fls. 30/38).

No tocante à alegada nulidade de citação, verifica-se que a argumentação da agravante é a de que o endereço para o qual foi enviado o AR não existe há mais de uma década, tendo em vista que a empresa foi fechada e que
mesmo na época da citação, seu empreendimento já havia encerrado há dois anos
, não é verídica, pois no momento do ato citatório, ou seja, 27-10-2009 (fl. 65), a empresa ainda estava ativa, pois só tornou-se inapta em 18-10-2018.

Tanto é que o endereço de remessa postal foi informado na Receita Federal (ID. 40750047 – pág. 42 do feito principal), na Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (ID. 40750047 – pág. 33), na petição de Cumprimento de Sentença (ID. 40750051 – pág. 34 dos autos de origem), na inicial da Ação de Cobrança (ID. 40750047 – págs. 3 e 9 da lide de primeira instância) e na conta de energia (ID. 40750047 – pág. 20), de modo que era válido para o fim pretendido, ainda que recebido por pessoa diversa.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
CITAÇÃO POSTAL. AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO ENDEREÇO. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. VALIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
É válida a citação postal encaminhada ao domicílio do devedor, mesmo que recebida por terceiros. Precedentes
. 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1965586 PR 2021/0330927-5, Data de Julgamento: 12/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2022).

(Sem destaque no original).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
CITAÇÃO POR CARTA. AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO ENDEREÇO E RECEBIMENTO POR TERCEIROS. VALIDADE
. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a citação postal, com aviso de recebimento, é válida se entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros
. 2. Caso em que, em cumprimento de sentença, a Corte local atestou ser válida a citação postal entregue no endereço correto do réu, ainda que recebida por terceiros, destacando inexistir prova de que a signatária da correspondência, à época da diligência, não integrava os quadros de funcionários ou representantes comerciais da empresa. 3. Divergir do aresto recorrido para entender que a correspondência foi entregue em endereço diverso e recebida por pessoa que não compunha os quadros de funcionários da empresa implica reexame do acervo fático-probatório dos autos ( Súmula 7 do STJ). 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1864070 SP 2021/0089368-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022). (Sem destaque no original).

Depois, quanto à impenhorabilidade, o inciso X do artigo 833 do CPC dispõe:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X - a quantia depositada em
caderneta de poupança
, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

E a Corte Superior estende essa regra às
contas-correntes
, fundos de investimentos e papéis-moeda.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/1973, ART. 649, IV. VALORES TRANSFERIDOS PARA APLICAÇÃO FINANCEIRA. IMPENHORABILIDADE PARCIAL, LIMITADA A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. A teor da jurisprudência sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade de vencimentos a que se refere o art. 649, IV, do CPC/1973 alcança, também, os valores poupados pelo devedor, até o limite de 40 salários mínimos. 2. "
A impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente as aplicações em
caderneta de poupança
, mas também as mantidas em fundo de investimentos, em
conta-corrente
ou guardadas em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto." (REsp 1.582.264/PR, Primeira Turma, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe de 28/6/2016). 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no AREsp 1025705/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 14/12/2017). (Sem destaque no original).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO FINANCEIRA. IMPENHORABILIDADE DO LIMITE PREVISTO NO ART. 649, X, DO CPC. AFASTAMENTO DA CONSTRIÇÃO EM RELAÇÃO AO LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC. 2.
Segundo a jurisprudência pacificada deste STJ "é possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos,
não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente
ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda." (REsp 1.340.120/SP, Quarta Turma, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014). 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1566145/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 18/12/2015). (Sem destaque no original).

Assim, a reforma parcial do
decisum

é medida que se impõe.

Posto isso,
dou provimento em parte ao Recurso
para determinar a liberação da penhora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023